Tribunal: TJBA
Processo: 8006003-87.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8006003-87.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GILMARIO SANTANA PEREIRA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO E À COMPENSAÇÃO DE VALORES. INOCORRÊNCIA. DECISÃO JÁ DELIMITOU O MARCO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da B
ahia,
contra decisão que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança ajuizado por
Gilmario
Santana Pereira, com o objetivo de ver reconhecida omissão quanto à prescrição quinquenal e à compensação de valores eventualmente pagos administrativamente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em análise: (i) verificar se a decisão incorreu em omissão ao não registrar expressamente a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento; (
ii
) verificar se haveria omissão quanto à necessidade de compensação de valores administrativos para evitar enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022, do CPC.

4. A decisão embargada já delimitou expressamente o termo inicial dos efeitos financeiros à data da impetração, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei n.º 12.016/2009, afastando necessidade de compensação de valores.

5. O acórdão igualmente fixou o marco temporal da condenação, deixando inequívoca a observância da prescrição, inexistindo omissão a ser suprida.

6. Os embargos buscam rediscutir matéria já enfrentada, o que extrapola a finalidade do recurso
a
claratório
.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes
embargos de declaração

nº
8006003-87.2018.8.05.0000
,

sendo embargante
ESTADO DA BAHIA
e

embargado
GILMARIO SANTANA PEREIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar
os Embargos Declaratórios opostos
, nos termos do voto deste relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator